Tribunal: STF
Processo: HC 250608
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 960.316/SC (e-doc. 16).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Joaçaba/SC, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 35 da Lei n° 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 2). O mandado de prisão foi cumprido em 04/07/2024. Pedidos de revogação da custódia foram indeferidos pelo juízo de origem (e-docs. 3 e 4). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sendo denegada a ordem (e-doc. 15). Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Afirmam não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destacam a inexistência de indício de autoria delitiva. Articulam que “a mera indicação do vulgo não é suficiente para identificar o agente criminoso.” Dizem ser evidente que o paciente está sendo confundido com um criminoso em razão de seu apelido. Argumentam que a conclusão do inquérito policial indicou a ausência de materialidade delitiva. Salientam condições pessoais favoráveis: bons antecedentes, residência fixa e trabalho formal lícito. Frisam o cabimento de medida cautelar diversa do art. 319 do Código de Processo Penal. 



     



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da preventiva e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Pelo que se tem nos autos, o juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e de outras 7 pessoas, considerada investigação de suposta organização criminosa voltada ao cometimento de diversos crimes, dentre eles o tráfico de drogas, no contexto de atuação de grupo denominado PGC - Primeiro Grupo da Capital. Ao implementar a medida, a magistrada de primeira instância ressaltou as diligências realizadas pelos órgãos de persecução penal, inclusive relacionadas a interceptações telefônicas. Destacou elementos indicativos do envolvimento do paciente Jeferson Moroni Gouterres na organização criminosa, apontando diálogos encontrados no telefone de outros investigados, reveladores de que Jeferson estaria na posse de entorpecentes para o comércio. Frisou, ainda, a existência de movimentações financeiras suspeitas e outras ações penais e investigações em seu desfavor. Concluiu pela necessidade da custódia para o fim de resguardar a ordem pública, interrompendo a ação do grupo criminoso. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “(...) A Autoridade Policial relata o crescimento dos índices de homicídios e apreensões de armas na região, o que decorreria das ações empreendidas pela organização criminosa PGC - Primeiro Grupo da Capital.



    (...) 



    Pontuo, inicialmente, com relação ao delito previsto na Lei 12.850/2013, que a materialidade de sua existência e organização verifica-se por meio das Cartilhas e Comunicados encontrados no aparelho celular de Karoliny, bem como do Estatuto localizado nos e-mails de propriedade de Marciane Luzia, os quais denotam a estruturação, incumbências e demais informações da facção criminosa (Relatório de Missão Policial 4/5; evento 01). 



    A respeito dos indícios de autoria, a investigação aponta que os suspeitos Vinicius Alexander Simas (vulgo Tubarão); Igor Kaczur (vulgo Sexta-Feira); Cauê Gabriel Moreira Leite, Luiz Eduardo dos Santos, André Luiz Henrique Alves (vulgo PK, ou Poca Carne), Luan da Silva Machado (vulgo BK ou Braca), Adrian Luiz Cirino dos Santos (vulgo Jesus) e Jeferson Moroni Gouterres (vulgo Eto) estão praticando o comércio espúrio de entorpecentes e integrando a organização criminosa supracitada, conforme diálogos extraídos dos aplicativos de conversa e também por meio de transações bancárias.



    (...) 



    Por fim, no que diz respeito à Jeferson Moroni Gouterres, intitulado "eto" na âmbito criminoso, sua participação na organização pode ser verificada a partir dos diálogos encontrados no telefone de Karoliny e do investigado Bruno Bressan. 



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público, o codinome "eto" está vinculado ao investigado e consta de outras ações penais e investigações em seu desfavor (autos n. 0060270-33.2014.8.24.0235, que apurou um crime de homicídio tentado praticado em Herval D'Oeste em 13/4/2014 e nos autos 0001209-08.2018.8.24.0235). 



    As mensagens trocadas entre Karoliny e o investigado Igor sugerem que "eto" estaria na posse de entorpecentes para o comércio:



    (...) 



    Ademais, conforme consignado nos autos 5001415-36.2024.8.24.0037; o representado Jeferson Moroni Gouterres, seria conhecido pela prática do tráfico de drogas em Herval do Oeste e teria efetuado depósitos no valor de R$ 1.000,00 para Alessandra Kuhl dos Santos, além de manter contato frequente com a suspeita. 



    No telefone de Bruno Bressan também constam informações que mencionam "eto", identificado como “Deus é Mais” (49 89042422), as quais ratificam os indícios da prática do comércio espúrio de entorpecentes e do seu envolvimento com a organização. 



    Portanto, a investigação expôs um grupo de pessoas atrelados à facção crimininosa de respaldo regional. Não bastasse isso, os indícios também sugerem que alguns integrantes deste movimento e alvo das medidas, além de praticarem o tráfico de drogas, seriam integrantes de "tribunais de disciplina", órgãos sabidamente violentos e capazes de expurgar pessoas por ações tidas por indevidas na prática delitual, o que se vislumbra das mensagens acima discriminadas, notadamente das ameaças reiteradas em razão de dívidas com a organização. 



    No caso em voga, embora não se saiba a exata atribuição conferida a cada um dos representados, existem indícios relevantes da integração de todos os envolvidos na organização. 



    Nesse sentido, o conjunto de informações apuradas dá conta da estrutura organizacional composta por mais de 4 (quatro) envolvidos, os quais possuem atribuições e atividades que são desempenhadas em prol do grupo, de modo permanente e estável. 



    Destarte, há elementos indiciários constatando o elo entre os envolvidos na facção criminosa, cuja atividade recai sobre o comércio ilícito de entorpecentes e cobrança de usuários e terceiros devedores da organização, principalmente por meio de coações e outros meios violentos, obtendo, dessa forma, vantagem econômica por meio do tráfico de entorpecentes.



    Verifico que os crimes em comento (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa e art. 33 da Lei de Drogas) possuem penas máximas de reclusão superiores a 4 (quatro) anos, sendo admissível a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Concernentemente aos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de igual modo, vejo presentes. 



    Quanto ao tocante das provas e documentos acostados percebe-se claramente a necessidade da prisão preventiva dos investigados, de forma a resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos ilícitos em tese perpetrados que envolvem suposta atuação de organização criminosa no fornecimento de substâncias entorpecentes de notória gravidade. É de se destacar a necessidade da segregação a fim de frear a suposta escalada criminosa” (e-doc. 2; grifos nossos).



    9. Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, após a conclusão do inquérito policial, o juízo de origem afastou os argumentos da defesa no sentido de inexistência de materialidade delitiva ou de confusão a respeito do apelido do paciente. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Após a conclusão do inquérito policial, a defesa argumentou que não foi aferida materialidade delitiva no que tange o investigado, razão pela qual seria cabível a revogação de sua prisão preventiva. Do mesmo modo, argumenta que o investigado somente está custodiado em razão de uma confusão com seu vulgo, "Eto". 



    A conclusão do inquérito policial não é exatamente aquela apontada pela defesa, senão vejamos:



    "5. DOS FATOS ENVOLVENDO JEFERSON MORONI GOUTERRES



     JEFFERSON MORONI GOUTERRES, conhecido por “Eto” é sujeito investigado pela Divisão, porém não logramos êxito na busca da materialidade. Isso porque, fica claro agora, pelas conversas que constam nas extrações, não costuma guardar as drogas em casa, porém atua fortemente no tráfico e na organização criminosa, sendo liderança em seu bairro. 



    Percebemos na conversa de Karoliny Maura que Jeferson Moroni Goutierres é mencionado em comunicações relacionadas à obtenção e distribuição de drogas. Ele participa ativamente da operação de tráfico, discutindo a logística e a movimentação de substâncias ilícitas." (grifou-se) 



    O que a autoridade policial afirmou, em verdade, é que não foi encontrada droga com o investigado, em específico. Isso nada impede a imputação de tráfico de drogas em concurso com outro investigado, nem associação para o tráfico ou organização criminosa, pois se tratam de delitos independentes.



    Tanto é que a autoridade policial ainda indiciou o investigado pelos delitos citados (evento 1, Relatório Final Ipl 2, p. 34). 



    Em resumo, o fato de que não foram encontradas drogas com o investigado em específico não se traduz em inexistência de crime, em absoluto. 



    Pelo contrário, restou vislumbrado pela autoridade policial materialidade no que tange o delito de associação para o tráfico e organização criminosa, o que se coaduna com uma gravidade concreta, em tese, apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva do investigado.



    (...) 



    Acerca de potencial confusão entre o vulgo do investigado, isso melhor deverá ser esclarecido durante eventual instrução processual, a fim de evitar decisões temerárias neste estágio procedimental. 



    O que se tem, até o momento, é que a polícia identificou o investigado como "Eto", o que é admitido pelo próprio indiciado ” (e-doc. 4).



    10. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça afirmou a ausência de ilegalidade, em voto condutor do acórdão assim redigido em seus principais trechos:



    “(...) Ainda, conforme bem destacado também pelo Procurador de Justiça, "quanto à materialidade, o fato de nada ilícito ter sido apreendido na residência do paciente não é argumento suficiente para a revogação da sua prisão preventiva, uma vez que os elementos colhidos até o momento dão conta do seu envolvimento nas práticas delitivas em comento, inclusive de forma associativa, fator que leva à conexão com entorpecentes eventualmente apreendidos com outros elementos". 



    Outrossim, aos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destaca-se que a materialidade e a autoria delitivas vieram demonstradas pelos Relatórios da Autoridade Policial acostados ao pedido de prisão, de onde se extrai diversas conversas telefônicas relacionando o paciente com outros suspeitos da organização criminosa PGC - Primeiro Grupo Catarinense. 



    Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, o apelido "Eto", relacionado ao paciente e até mesmo admitido por ele, possui forte ligação com os demais integrantes da organização criminosa. O argumento de que existem outras pessoas com a mesma alcunha não é suficiente para justificar a revogação do decreto prisional, especialmente neste momento processual e na estreita via do habeas corpus. O fato é que a polícia, em tese, conseguiu relacionar o apelido com a figura do paciente, e este responde a outras ações penais, por disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio. Ou seja, já é figura conhecida dos agentes públicos.



    Desse modo, considerando a existência da materialidade e os indícios de autoria, e que os delitos em apreço possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, os primeiros requisitos exigidos pela lei processual restaram comprovados. 



    Quanto ao periculum libertatis, além de estarmos diante de uma organização criminosa da mais alta periculosidade, com ramificações por todo o Estado, o cenário demonstra que os delitos eram cometidos com bastante sofisticação, indicando estarmos diante de um grupo já familiarizado com a mercancia ilícita de drogas. 



    Outrossim, conforme já mencionado, o paciente responde a outras ações penais por crimes graves (conforme se observa da certidão de antecedentes criminais acostada no processo 5003779-78.2024.8.24.0037/SC, evento 29, CERTANTCRIM1), o que justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública” (e-doc. 15; grifos nossos).



    11. Também o STJ, no ato apontado como coator, entendeu inexistente ilegalidade a ser reconhecida: 



    “No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, consubstanciada em conversas telefônicas que indicam participação ativa do paciente na associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, e, conforme notícia havida em outro processo (autos 5001415-36.2024.8.24.0037) teria efetuado depósitos no valor de R$1.000,00 para uma das coacusadas, afora estar sendo processado em ação penal diversa que apura a suposta prática do delito de homicídio (autos 0001209-08.2018.8.24.0235), denotando risco de reiteração delitiva” (e-doc. 16).



    12. As premissas adotadas na origem e no STJ estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade concreta dos crimes, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper as atividades da organização criminosa justificam a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    13. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria, incluída a hipótese de confusão a respeito do apelido do paciente, não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus, ante a inviabilidade de proceder-se ao exame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    14. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de bons antecedentes, residência fixa e trabalho formal, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator